Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. OMISSÃO: INEXISTENTE. ERRO MATERIAL: DEFEITO INTRÍNSECO A SER SANADO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vícios intrínsecos no acórdão consistentes em erro material e omissão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria erro material na redação do item relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da divergência entre o percentual numérico e o valor indicado por extenso, bem como se estaria caracterizada omissão quanto à individualização da reparação por danos extrapatrimoniais em favor dos sucessores habilitados.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No caso concreto desponta a ocorrência de erro material no item do acórdão que trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto ocorreu divergência entre o percentual numérico (“10%”) e a forma por extenso (“quinze por cento”), sendo correto o percentual de 10% (dez por cento), conforme consignado expressamente na fundamentação do voto. No ponto, acórdão ajustado.
5. Não configura omissão a ausência de individualização do valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, porquanto a condenação foi fixada com fundamento no sofrimento suportado exclusivamente pela autora originária, falecida no curso da demanda, sendo o montante de R$ 10.000,00 transmitido aos herdeiros a título de sucessão patrimonial, e não à guisa de danos imateriais reflexos aos familiares.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Sanado o erro material. Acórdão integralizado, sem efeitos infringentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2o ao 7o e § 8o e 8o-A; art. 98, §§ 2o e 3o e art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.